Tribunal: TJDFT
Processo: 0732069-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732069-53.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIENE DA SILVA SANTANA DECISÃO Vistos, etc. O Distrito Federal, em sede de Embargos de Declaração, requereu o afastamento da multa diária imposta ou sua substituição por sequestro de valores, ID 75079014. A embargada, em contrarrazões, ID 75235560, esclarece que não há omissão no Acórdão, e que a multa foi fixada em valor razoável para efetividade da determinação judicial, e requer a rejeição dos Embargos opostos. Por meio do despacho ID 75248069, houve a determinação de intimação da embargada para manifestar-se quanto ao teor do Ofício ID 75218389, que noticiou o agendamento para realização da consulta em cirurgia geral, e após a intimação do Distrito Federal para manifestar-se quanto a desistência dos Embargos de Declaração opostos. A embargada por meio da petição ID 75731787, noticiou a realização da referida consulta em 29/08/2025, na Policlínica de Planaltina. Por meio do Ofício ID 76046274, o Núcleo de Conciliação e Desjudicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, confirmou a realização do procedimento requerido. O Distrito Federal devidamente intimado a manifestar-se quanto a desistência dos Embargos de Declaração, quedou-se inerte, conforme certidão ID 76347977. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal perderam o objeto tendo em vista a realização da consulta em cirurgia geral. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto Após a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito